Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Processo : 0735618-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 245279755 dos autos originários n. 0718743-71.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que “as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 13.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência”. A agravante alega que “não se trata de pessoa com renda salarial acima de cinco salários mínimos”. Sustenta que é equivocada a presunção de suficiência financeira com base unicamente na remuneração bruta mensal, desconsiderando a realidade econômica concreta enfrentada. Aduz que “os descontos aplicados sobre a remuneração da parte agravante são realizados de forma contínua e automática todos os meses, comprometendo grande parte de seus vencimentos”. Assevera que a mera aferição do salário bruto não pode servir como único critério para rejeição do pedido de gratuidade, uma vez que não reflete a capacidade financeira real. Diz que a decisão desconsiderou despesas essenciais como alimentação, transporte, moradia e saúde, bem como os descontos compulsórios incidentes sobre seus vencimentos, evidenciando a hipossuficiência financeira. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. O contracheque anexado confirma que, no mês de junho/2025 (id. 75464627), a agravante recebeu rendimentos bruto de R$17.575,20 e líquido de R$9.584,33, mas essa não parece ser a realidade financeira da parte, tendo em vista que no referido contracheque incidiu parcela transitório no valor de R$4.359,67, referente a “ADIANT.GRATIFICACAO NATAL RMI”. De fato, a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2024 (id. 75464628), demonstra que a renda bruta mensal da agravante girou em torno de R$9.813,20, muito aquém da remuneração bruta percebida no mês de junho de 2025. Já o extrato bancário demonstra que, em razão de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, a verba salarial depositada em conta em 03/06/2025 foi de apenas R$ 5.224,66 (id. 75464624 – p. 2), sobre a qual ainda incidem outros descontos, especialmente para pagamento do empréstimo discutido nos autos de origem, no valor mensal de R$1.038,27. Além disso, a agravante mora em imóvel alugado no valor mensal de R$1.850,00 (id. 232443185 na origem). Também impõe considerar que o objeto da ação originária é exatamente a suspensão de descontos, sob o argumento, entre outros, de que tais descontos estariam comprometendo a subsistência da agravante. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator